Tribunal: STF
Processo: ARE 1260563
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, CAPUT, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ATUAÇÃO PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO EMBARGADA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REITERAÇÃO DE VÍCIO JÁ APONTADO NOS ANTERIORES DECLARATÓRIOS. PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE INEXISTENTES. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE E PROCRASTINATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.



    2. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    3. A sucessiva interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes.



    4. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado para o embargante e a baixa imediata dos autos à origem.